Tribunal: TJMT
Processo: 1015375-64.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015375-64.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA IRANI GOMES DA SILVA SILVA - CPF: 010.644.381-05 (APELADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARIA IRANI GOMES DA SILVA SILVA - CPF: 010.644.381-05 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR MARIA IRANI GOMES DA SILVA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SAPEZAL. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos por Maria Irani Gomes da Silva e pelo Município de Sapezal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento do medicamento Abemaciclibe 150 mg para tratamento de neoplasia maligna de mama, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal, com fixação de honorários advocatícios em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença é adequado ou merece majoração; (ii) estabelecer se a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde se estende também aos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, conforme Tema 1313/STJ.

4.

A fixação por apreciação equitativa não significa arbitramento aleatório ou simbólico dos honorários, devendo o magistrado considerar os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.

5.

Honorários fixados em percentual inferior a 1% do proveito econômico são considerados irrisórios pela jurisprudência do STJ e devem ser majorados para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, firmada pelo STF no Tema 793, abrange não apenas a obrigação principal, mas também os ônus sucumbenciais dela decorrentes, especialmente quando o ente federativo participa ativamente do processo e resiste à pretensão autoral.

7.

O ente federativo que apresenta contestação e resiste à pretensão autoral dá causa ao prosseguimento do processo, atraindo para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, independentemente de eventual direcionamento do cumprimento da obrigação principal a outro ente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de Maria Irani Gomes da Silva parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 4.000,00. Recurso do Município de Sapezal desprovido.

1.

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa devem observar os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, sendo irrisórios quando representam percentual inferior a 1% do valor da causa ou do proveito econômico.

2.

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde estende-se aos ônus sucumbenciais quando o ente participa ativamente do processo e resiste à pretensão autoral.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, Tema 1313; STJ,
(N.U 1006767-38.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recursos de apelação interpostos por MARIA IRANI GOMES DA SILVA e pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em ação que visava o fornecimento do medicamento Abemaciclibe 150 mg, para tratamento de neoplasia maligna de mama.

A sentença confirmou a liminar anteriormente concedida e condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal-MT na obrigação de fornecer à autora o medicamento prescrito, direcionando o cumprimento inicial ao Estado de Mato Grosso, com possibilidade de redirecionamento ao Município em caso de inércia estatal. Fixou, ainda, honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, MARIA IRANI GOMES DA SILVA pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, argumenta que o valor fixado é manifestamente desproporcional à complexidade e relevância da causa. Sustenta que o montante representa apenas 0,9% do valor da causa (R$ 168.754,08), configurando quantia irrisória e incompatível com o trabalho desenvolvido por seu patrono. Requer a elevação dos honorários para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que corresponderia a aproximadamente 6% do valor da causa. Pugna pelo provimento recursal.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE SAPEZAL recorre e pleiteia a sua exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Argumenta que não deu causa à propositura da ação, uma vez que a sentença reconheceu que o Estado de Mato Grosso é o responsável pelo fornecimento do medicamento de alto custo. Invoca o princípio da causalidade para sustentar que apenas o Estado deveria arcar com os ônus sucumbenciais, alega ainda que a solidariedade entre os entes federativos não se estenderia automaticamente à condenação em honorários. Ao final, requer o provimento recursal.

Em contrarrazões, MARIA IRANI GOMES DA SILVA pugna pelo desprovimento do recurso do Município, sob o argumento de que a sentença aplicou corretamente o entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos e que o Município participou ativamente do processo, apresentando contestação e resistindo ao pedido inicial, o que justificaria sua condenação em honorários.

A Procuradoria Geral de Justiça, absteve-se de manifestar-se sobre o mérito recursal, por entender que a matéria em discussão é de natureza patrimonial e disponível, restrita às partes litigantes, sem repercussão sobre direitos fundamentais indisponíveis ou interesse público primário que justificasse a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme, relatado trata-se de recursos de apelação interpostos por Maria Irani Gomes da Silva e pelo Município de Sapezal em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única daquela comarca, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmou a liminar anteriormente concedida e condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal-MT na obrigação de fornecer à autora o medicamento Abemaciclibe 150 mg, conforme prescrição médica, bem como condenou os entes requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Do recurso de MARIA IRANI GOMES DA SILVA

A controvérsia trazida no recurso da autora cinge-se à adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecido pelo juízo de origem em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inicialmente, cumpre destacar que, em se tratando de demanda que versa sobre o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313/STJ, segundo o qual "nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC".

Contudo, a fixação por apreciação equitativa não significa arbitramento aleatório ou simbólico dos honorários. Ao contrário, exige do magistrado a consideração dos critérios estabelecidos nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifico que o valor fixado na sentença (R$ 1.500,00) se mostra, de fato, desproporcional à complexidade e relevância da causa, bem como ao trabalho desenvolvido pelo patrono da autora. Conforme bem pontuado nas razões recursais, tal montante representa apenas 0,9% do valor da causa (R$ 168.754,08), percentual que se afigura manifestamente irrisório.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendido que a fixação por equidade deve considerar os critérios qualitativos do trabalho advocatício para evitar uma remuneração simbólica:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
TEMA

1313
DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de cirurgia de tratamento cirúrgico de luxação/fratura-luxação acrômio-clavicular ao autor, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentuais sobre o proveito econômico obtido.
2. O recurso visa exclusivamente à reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, pleiteando sua fixação por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que pleiteiam do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentuais sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema

1313
, firmou a tese de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC".
5. Nas ações que envolvem o direito à saúde, o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui natureza inestimável, não sendo possível mensurar economicamente o proveito obtido pela parte autora.
6. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de autorizar o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico.
7. Para a fixação equitativa dos honorários, devem ser considerados os requisitos do § 2o do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
9. Tese: Em demandas que objetivam a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o caráter inestimável do bem jurídico tutelado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Tema

1313
; (...)" (N.U 1025727-76.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).
(N.U 1006767-38.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Analisando os autos, constato que o caso em tela envolve questões de alta complexidade e relevância social, tratando-se de demanda que visa garantir o acesso a medicamento oncológico de alto custo (Abemaciclibe 150 mg) para tratamento de neoplasia maligna de mama. O valor anual estimado do tratamento é de R$ 168.754,08, conforme reconhecido na própria sentença.

Além disso, o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora demonstrou elevado grau de zelo profissional, com a instrução da ação mediante relatórios médicos, orçamentos, pareceres técnicos, pesquisa e anexação de pareceres do NAT (Núcleo de Apoio Técnico), portaria de incorporação do medicamento ao SUS, registro da ANVISA e relatórios da CONITEC, evidenciando diligência incomum e postura proativa na defesa dos interesses de sua cliente.

Considerando esses elementos, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da autora, sendo necessária sua majoração para patamar mais condizente com a complexidade e relevância da causa.

Contudo, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) pleiteado pela recorrente, correspondente a aproximadamente 6% do valor da causa, parece-me excessivo, considerando a natureza da demanda e o entendimento firmado no Tema 1313/STJ. Assim, aplicando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que melhor atende aos parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, sem configurar valor exorbitante.

Do recurso do MUNICÍPIO DE SAPEZAL - Exclusão da condenação em honorários

O Município de Sapezal recorre pleiteando sua exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que não deu causa à propositura da ação, invocando o princípio da causalidade.

A questão central deste recurso consiste em definir se a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde se estende também aos ônus sucumbenciais, especificamente aos honorários advocatícios.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firmou tese no sentido de que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Esse entendimento consolidou a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na efetivação do direito à saúde, permitindo que o cidadão acione qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente, para obter a prestação necessária à garantia desse direito fundamental.

No caso em análise, a sentença aplicou corretamente o entendimento sobre a responsabilidade solidária, condenando tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de Sapezal na obrigação de fornecer o medicamento pleiteado, apenas direcionando o cumprimento inicial ao Estado, sem afastar a responsabilidade municipal.

Quanto aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade, invocado pelo Município recorrente, determina que deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à instauração do processo. Contudo, nas ações que envolvem a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, a jurisprudência tem entendido que a condenação em honorários deve seguir a mesma lógica da obrigação principal.

Isso porque, ao figurar no polo passivo da demanda e apresentar contestação, resistindo à pretensão autoral, o ente federativo dá causa ao prosseguimento do processo, atraindo para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, independentemente de eventual direcionamento do cumprimento da obrigação principal a outro ente.

No caso concreto, o Município de Sapezal foi regularmente citado, apresentou contestação e resistiu ao pedido inicial, não reconhecendo a procedência do pedido nem se eximindo de participar ativamente do processo. Essa conduta processual justifica sua inclusão na condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ademais, conforme destacado nas contrarrazões, o Município ficou responsável pelo transporte da medicação mensalmente, uma vez que a autora é moradora de Sapezal/MT, o que demonstra sua participação efetiva no cumprimento da obrigação principal.

Nesse contexto, não há como acolher a tese de que o Município não deu causa à propositura da ação ou ao seu prosseguimento. A responsabilidade solidária estabelecida pelo STF no Tema 793 abrange não apenas a obrigação principal, mas também os ônus sucumbenciais dela decorrentes, especialmente quando o ente federativo participa ativamente do processo e resiste à pretensão autoral.

Portanto, não merece acolhimento o recurso do Município de Sapezal, devendo ser mantida sua condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto:

1.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de MARIA IRANI GOMES DA SILVA para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se a responsabilidade solidária dos réus pelo seu pagamento;

2.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE SAPEZAL, mantendo sua condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025